Tribunal: STF
Processo: AI 753833
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO DO DANO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA STF 279. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    1. O Tribunal de origem reconheceu a responsabilidade civil do ora agravado com fundamento nos fatos e provas da causa, tendo concluído pela existência de excesso autorizador da reparação por danos morais. Incide, na espécie, o óbice da Súmula STF 279.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.